Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-26.2013.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004056-26.2013.8.07.0010 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: SACOLÃO E MERCADO MINEIROS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO. APÓS O PRAZO. PRESCRIÇÃO. CONSUMADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida elencada em duplicata é de três anos, conforme previsto de forma expressa na Lei 5.474/1968. 2. O prazo prescricional se interrompe pelo protesto cambial, de acordo com o art. 202, III, do Código Civil. 3. O ajuizamento da execução de título extrajudicial não afasta a consumação da prescrição quando a citação da parte devedora só ocorre após o decurso do prazo prescricional e a demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário. 4. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei 5.474/1968, defendendo que o prazo de prescrição intercorrente de execução de duplicata é quinquenal; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da prescrição, pois o prazo prescricional teria sido interrompido por decisões judiciais; c) artigo 921 e 941, § 4o, ambos do CPC, afirmando que não há inércia de sua parte na persecução do crédito, razão pela qual não há se falar em prescrição intercorrente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, 18 da Lei 5.474/1968, bem como 240, 921 e 941, § 4o, todos do CPC. Isso porque, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “a análise do recurso especial a fim de dissentir das conclusões expostas, com vistas a atestar a prescrição intercorrente na hipótese, é medida defesa em recurso especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.518.417/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). De igual teor, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009